Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719693-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CLINTON CAMPOS VALADARES, MARIA VIRGINIA LESTE VALADARES, MARIO LUCIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO E SENTENÇA. QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DO PROCESSO NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CARACTERIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. IMISSÃO NA POSSE CONTRA TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em razão de o agravante não ter sido citado nos autos de cumprimento de sentença, bem como diante dos argumentos alinhavados neste recurso quanto a supostas ilegalidades transcorridas que sequer foram analisadas pelo juízo a quo, tem-se que as matérias não podem ser discutidas diretamente no agravo de instrumento, devendo primeiramente serem decididas em primeiro grau, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, em face da vedação da supressão de instância e da proibição de inovação recursal. Recurso conhecido parcialmente. 2. No caso, remanesce a necessidade de análise da determinação de desocupação dos imóveis ocupantes do Condomínio, posto que caracterizam-se como terceiros alheios que estão sendo atingidos diretamente pela decisão de imissão na posse. Dessa forma, há legitimidade e interesse processual do agravante na interposição do recurso, na qualidade de terceiro interessado, já que que a decisão vergastada foi no sentido de expedição do mandado de imissão na posse em seu desfavor, apesar de ser terceiro alheio ao processo de conhecimento e ao cumprimento de sentença. 3. Um dos requisitos imprescindíveis para o processamento da reivindicatória é a indicação da real posição geográfica do imóvel reivindicado, com a perfeita individualização, o que não se verifica presente no momento. 4. Ademais, em cumprimento de sentença, o mandado de imissão na posse expedido, não pode gerar prejuízos a terceiros alheios ao processo principal, que não puderam exercer os direitos básicos do contraditório e da ampla defesa. 5. Havendo dúvidas a respeito da área envolvida, ante a possibilidade de a imissão na posse atingir área divergente da estipulada no título executivo judicial e considerando que o mandado de cumprimento de sentença atinge terceiro alheio ao processo, resta necessária a suspensão da decisão de modo a resguardar os direitos do agravante. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.001 e 1.013, §1o, ambos do Código de Processo Civil, suscitando que houve supressão de instância, porquanto a questão posta no agravo de instrumento em que sobreveio o acórdão ora impugnado não esteve sob o crivo do juiz de primeiro grau. Afirma, ainda, que a “decisão que nos autos do feito de primeira instância determinou a desocupação voluntária do Agravante do imóvel em testilha no prazo de 1 (um) mês, sob pena de expedição de Mandado de Remoção coercitiva, não possui conteúdo decisório, não sendo, por conseguinte, passível de impugnação por meio de Recurso, nos termos previstos no art. 1001 do CPC/2015”. Na petição de ID 70753293, a recorrida CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP requer sua exclusão do polo passivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.013, §1o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Portanto, questões relativas ao mérito da controvérsia, serão analisadas oportunamente pelo Juízo a quo, não podendo ser objeto de apreciação por meio do presente recurso de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Contudo, remanesce a necessidade de análise da determinação de desocupação dos imóveis ocupantes do Condomínio executado, posto que caracterizam-se como terceiros alheios que estão sendo atingidos diretamente pela decisão de imissão de posse. Nesse contexto, conheço em parte do recurso. Passo à análise da parte conhecida. No caso verifica-se que conforme exarado na sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse – Processo n.o 3.939/89 (ou Processo n.o 025.848/89, da 3a Vara da Fazenda Pública do DF) – requerida por CLINTON CAMPOS VALADARES (antecessor dos associados do Condomínio-Agravante) contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP), foi julgou procedente o pedido do autor e o manteve na posse da Gleba de terras com 28 hectares, na fazenda Sobradinho/Paranoazinho, local onde se encontra estabelecido o parcelamento do solo urbano informal denominado Condomínio Mansões Bougainville situado à margem da DF 440, Km 8, Região dos Lagos, em SOBRADINHO-DF. Assim, tendo em vista que o condomínio agravante se encontra localizado na Gleba de terra com 28 hectares, na fazenda Sobradinho/Paranoazinho, situado à margem da DF 440, Km 8, Região dos Lagos, em SOBRADINHO-DF, a manutenção de posse se estende a eles, já que se refere a sentença transitada em julgado. Lado outro, é possível constatar que na sentença da Ação Reivindicatória – Processo n.o 11.511/91 – foi julgado procedente a pretensão autoral (TERRACAP) para que fossem restituídas à autora a área de 23,6795 hectares localizada na Fazenda “Brejo ou Torto”, registrada na Matrícula n.o 12.757, do CRI 2o Ofício-DF. Contudo, em cumprimento de sentença a agravada requereu a imissão da posse da área com 23ha 67a 95ca, localizada às margens da DF 440, KM 8, na Região dos Lagos, na Fazenda Sobradinho/Paranoazinho, localizada na Região Administrativa de Sobradinho-DF. Dessa forma, torna-se nítida a divergência das áreas indicadas na sentença da ação reivindicatória e a mencionada no cumprimento de sentença, sendo que um dos requisitos imprescindíveis para o processamento da reivindicatória é a indicação da real posição geográfica do imóvel reivindicado, com a perfeita individualização, o que não se verifica presente no momento. Destaca-se que, em cumprimento de sentença, o mandado de imissão na posse expedido, não pode gerar prejuízos a terceiros alheios ao processo principal, que não puderam exercer os direitos básicos do contraditório e da ampla defesa. (...) Portanto, havendo dúvidas a respeito da área envolvida, ante a possibilidade de imissão na posse poder atingir área divergente da estipulada no título executivo judicial e considerando que o mandado de cumprimento de sentença atinge terceiro alheio ao processo, resta necessária a suspensão da decisão de modo a resguardar os direitos do agravante.” (ID 65842300). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à apontada ofensa ao artigo 1.001 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Nada a prover quanto ao requerimento formulado no ID 70753293, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Além disso, a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Ao revés, limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028